Tribunal: TJPA
Processo: 0010196-28.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010196-28.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: AUGUSTO SIDNEY RODRIGUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CÓDIGO PENAL) E O CRIME DE DESACATO (ART. 331, DO CÓDIGO PENAL): EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Divergindo do impugnado pelo ora embargante, o Acórdão ora vergastado investigou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que não reconheceu o princípio da consunção entre crimes de desacato e resistência, nos moldes do artigo 331 e 329, ambos do Código Penal, respectivamente.

2. Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no Recurso em Sentido Estrito outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.v

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
rejeitar
dos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e dois .

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
, opostos em favor de
Augusto Sidney Rodrigues
, contra o V. Acórdão ID 10948443, que
negou provimento
ao Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto pelo ora embargante.

Em suas
razões recursais
, ID 11129115, o ora embargante alegou que houve contradição no julgado, quanto a rejeição do reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal e o crime de Desacato, tipificado no artigo 331, do Código Penal.

Sustentou, ainda, “
(...) que o objeto do recurso em sentido estrito interposto pelo embargante é no intuito de que fosse declarado, por este Egrégio Tribunal, que o crime de resistência foi absolvido pelo crime de desacato, o que possibilitaria a aplicação da suspensão condicional do processo, pouco importando a disposição da súmula 243 do STJ. Portanto, aponta-se como contradição o fato de que, em um primeiro momento do r. Acórdão, é dito que o embargante “... tendo ofendido e desacatado os Policiais Militares, e resistido a prisão ...” e, em outro momento, que os crimes ocorreram em “... diferentes momentos, e em contextos diversos ...”, contradição esta que deverá ser sanada, para que o embargante possa sustentar as razões de seu futuro recurso contra a presente decisão ora guerreada (...).
”

Requereu, assim, o provimento do recurso para que seja sanada a contradição ora apontada.

Nesta
Superior Instância
, ID 11221896, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes embargos.

É o breve
relatório
.
Decido
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, o presente recurso objetiva sanar suposta contradição no julgado ora embargado, quanto a
rejeição
do reconhecimento do
princípio da consunção
entre os
crimes de resistência
, previsto no
artigo 329 do Código Penal
e o
crime de desacato
, tipificado no
artigo 331, do Código Penal
.

O embargante se
ressente
com a decisão, alegando “
que os supostos crimes de resistência e de desacato ocorreram em um único “contexto”, ou seja, em plena via pública o embargante foi preso, ato este ele teria resistido e que teria, de imediato, desacatado os policiais. (...). Ou seja, o embargante não foi preso na via pública e resistido à prisão e, horas depois, na delegacia, por exemplo, desacatado os policiais. Pelo contrário, a narrativa dos fatos, nos autos do inquérito policial, aponta que a resistência e o desacato teriam ocorrido no momento exato da prisão. Assim, o objeto do recurso em sentido estrito interposto pelo embargante é no intuito de que fosse declarado, por este Egrégio Tribunal, que o crime de resistência foi absolvido pelo crime de desacato, o que possibilitaria a aplicação da suspensão condicional do processo, pouco importando a disposição da súmula 243 do STJ.
”

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os
embargos
de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Divergindo do impugnado pelo ora embargante, o Acórdão ora vergastado investigou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à
improcedência
do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que
não reconheceu o princípio da consunção
entre
crimes de desacato e resistência
, nos moldes do
artigo 331 e 329, ambos do Código Penal
, respectivamente, nos seguintes termos:

“
(...). Em relação a possibilidade de se aplicar
o princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato
,
previstos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal
,
compreendo que não merece
, igualmente,
acolhimento
. Segundo a doutrina, “pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos,
há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta
”. (Cézar Roberto Bitencourt, Direito Penal: Parte Geral, 2011. p. 226). Portanto,
o princípio da consunção é aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo agente for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance mais abrangente
. Com base nesse conceito, em regra geral,
a consunção acaba por determinar que a conduta mais grave praticada pelo agente (crime-fim) absorve a conduta menos grave (crime-meio)
. Na espécie,
a aplicabilidade do princípio da consunção na forma pleiteada encontra óbice tanto no fato de o crime de resistência (artigo 329, do Código Penal), praticado pelo recorrente, não ter sido meio necessário nem fase para consecução do crime de desacato (artigo 331, do Código Penal), haja vista terem ocorrido em diferentes momentos, e em contextos diversos, caracterizado o concurso material entre crimes
. (...).
” (ID 10948443).
Grifei

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no Recurso em Sentido Estrito outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Ademais, segundo relatado nos autos, “
no dia 14/07/2020, por volta das 23h, os policiais militares Raimundo Araújo da Silva Neto, Mauricio Mendes Santiago Rutkowski e William Blenner Oliveira dos Reis estavam em rondas ostensivas pelo bairro da Pedreira, quando foram parados por clientes de um carro de lanche denominado “Urbano’s Burguer”, situado na Travessa Mauriti com Avenida Marquês de Herval, e informados que um senhor visivelmente alcoolizado estava discutindo e intimidando sua esposa grávida e a sua filha. Assim, os policiais foram ao local e tentaram conversar com o denunciado AUGUSTO SIDNEY RODRIGUES, que se encontrava bastante exaltado, com forte odor de álcool, olhos vermelhos, fala pesada e dizendo para que os policiais não se “meterem” enquanto continuava a brigar com a esposa e a filha. Em seguida, o denunciado entrou em seu carro da marca VW/GOLF GENERATION, cor preta, placa HQA-0832, assumiu a direção e saiu do local em alta velocidade, motivo pelo qual os policiais o seguiram, pois trafegava nitidamente alcoolizado por um quarteirão, causando perigo aos transeuntes.
Ao alcançarem o denunciado na Avenida Pedro Miranda com a Travessa Mauriti, os policiais o abordaram e mandaram que ele descesse do veículo, dando voz de prisão, momento em que o denunciado Augusto Sidney Rodrigues começou a dizer que era advogado e não poderia ser preso, e, continuou dizendo que era servidor público e que estava correto em suas razões, tendo ofendido e desacatado os policiais militares e, resistido à prisão
. Encaminhado para a Seccional Urbana da Pedreira,
o denunciado continuou a ofender os policiais
,
afirmando que a Polícia Militar e a Polícia Civil não tinham competência para autuá-lo em flagrante e que todos eram despreparados para aquilo
. A testemunha ocular Heveraldo Felgueiras Pantoja, que estava lanchando no estabelecimento “Urbano’s Burguer” no momento do ocorrido, corroborou os fatos, afirmando que o denunciado estava visivelmente alterado, tendo desacatado os policiais militares
.”

Portanto, se verifica, a priori, a ocorrência de dois momentos distintos da ação delitiva ora apurada. O primeiro momento teria ocorrido em via pública, durante a abordagem policial. O segundo, já na Delegacia de Polícia Civil, quando o ora embargante continuou a ofender os policiais.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no Recurso em Sentido Estrito outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório,
não há razão para acolher a pretensão defensiva
.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual
não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação
.

Por derradeiro, para fins de
prequestionamento
,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso em Sentido Estrito, concluindo pelo seu
improvimento
, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém, 07/11/2022